Tribunal: STF
Processo: RE 1585449
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do 1º Colégio Recursal da Turma Recursal de Recife/PE, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO AO SERVIDOR MILITAR DIVERSO DO REGIME DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR MILITAR SOBRE A TOTALIDADE DA SUA REMUNERAÇÃO, PERCEBIDA Á QUALQUER TÍTULO. PREVISÃO LEGAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, LEI FEDERAL Nº 13.954, DE 16.12.2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020. PUBLICAÇÃO DESTA ÚLTIMA EM 12 DE SETEMBRO DE 2020. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO DO QUE FORA PAGO, INDEVIDAMENTE, ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDAMENTE CORRIGIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO” (eDOC 15 – ID: 469b79f5, p. 3)
 
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de título judicial em que determinada a suspensão dos descontos de contribuição sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que não excede o valor do teto do RGPS, bem como a restituição das contribuições pagas a maior.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5.º, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de adequar o título judicial exequendo ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral, no que se refere à restituição dos recolhimentos de contribuição a maior realizados sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do militar que não excede o valor do teto do RGPS. 
Alega-se que os entes públicos foram condenados a restituírem os recolhimentos de contribuição a maior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do militar que não excede o valor do teto do RGPS, mas que o Tribunal de origem não observou, contudo, que o Supremo Tribunal Federal “modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (eDOC 27 – ID: 20393d08, p. 3).
É o relatório.
Decido. 
O recurso merece prosperar em parte. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 
Com efeito, no julgamento da ACO 3.396, o Supremo Tribunal Federa consignou que a aludida Lei nº 13.954/2019 retirou dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos militares estaduais, violando as regras de distribuição de competência estabelecidas na Constituição Federal garantidoras do pacto federativo. Eis a ementa desse julgado: 
 
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negarlhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3.396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020)
 
Cabe ressaltar que essa matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 1.338.750 (Tema 1.177), em que este Tribunal tratou da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal nº 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. 
Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.338.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.10.2021)
 
Não obstante a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Como bem asseverou o Ministro Relator da ACO nº 3.396/DF: 
 
“se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”.
 
Cabe ressaltar ainda que, na manifestação expressa no Tema 1.177 da repercussão geral, o Ministro Relator assim delimitou a matéria: 
 
“Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das Considerando as diversidades locais e a autonomia dos entes estaduais, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei 13.954/19, preservando a liberdade do legislador estadual de definir, com base nas características próprias do sistema de previdência de cada ente, qual o valor do custeio necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, cuja aferição tem estrita ligação com o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). Confira-se a ementa desse julgado: “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).” 
 
Considerando as diversidades de locais e a autonomia dos entes estaduais, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, preservando a liberdade do legislador estadual de definir, com base nas características próprias do sistema de previdência de cada ente, qual o valor do custeio necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, cuja aferição tem estrita ligação com o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). 
Confira-se a ementa desse julgado: 
 
“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1.337.821 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2022) 
 
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração do servidor a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019 e determinou a restituição do valor pago a maior. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho retirado do acórdão pelo Tribunal de origem:
 
“Primeiramente, pelo simples advento da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, da qual se fez editar a Lei nº 13.954, de 16.12.2019, que, reestruturando a carreira militar, dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, expressamente, ter assentado que haveria a incidência previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como, ao acrescentar, também expressamente, que não se aplicaria ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos civis. Neste primeiro passo, os comandos normativos não deixam dúvida quanto à possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos inativos e pensionistas, bem como da não aplicação, aos militares, da legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos civis.
Num segundo passo, em razão da Lei Complementar Estadual nº 432/2020, ao implementar definitivamente, à nível estadual, a referida contribuição, ter reproduzido em seu teor idêntica base de cálculo e alíquotas da aludida exação instituída pela legislação federal, ratificando, portanto, no Estado de Pernambuco, a contribuição previdenciária dos militares. 
Por fim, temos que a exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares não estaria a contrariar a qualquer imunidade tributária, à mingua de normatização expressa, e, neste contexto, repita-se, não seria de se lhe aplicar a inexigibilidade da exação sobre os proventos abaixo do teto do RGPS. 
Cingindo-se a resolução da questão à interpretação de normas, não há que se tecer considerações a despeito de ocorrência de danos morais. 
Nestes termos, diante das considerações, conhecendo do Recurso Inominado, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para: 
1º. Reconhecer a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração do servidor supramencionado, porém, somente, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.954, de 16.12.2019, posto que nesta, consta, expressamente, que haverá a incidência previdenciária sobre a totalidade da remuneração do militar, cujo comando normativo fora recepcionado e regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 432, de 11.09.2020 que, definitivamente, implementara à nível estadual a referida contribuição. 
Neste ponto, sabendo-se que a Lei Complementar Estadual nº 432, de 11.09.2020 fora publicada em 12 de setembro de 2020, atento ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal preconizado, respectivamente, no art. 195, § 6º, da Constituição Federal de 1988 e art. 158 § 2º, da Constituição Estadual, a exigência e/ou implementação da contribuição só poderia se dar após decorridos 90 (noventa) dias, ou seja, a partir de 12 de dezembro de 2020, mais especificamente, a partir do exercício de 2021. Nesta senda, os descontos efetivados durante o ano 2020 deverão ser restituídos. 
2º. Restituir, na modalidade simples, o que fora pago, indevidamente, do mês de abril a dezembro de 2020, devidamente corrigido, cuja correção monetária e juros de mora se faça, nos moldes do ensinamento da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência – TEUJ, bem como no Enunciado 09 das Câmaras de Direito Público do TJPE e das Súmulas 188 do STJ e 158 do TJPE. 
Neste particular, explicitando, deve-se aplicar a taxa SELIC, até fevereiro/2018 e o IPCA-e a contar de março/2018, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (art. 161, do CTN), fluindo estes últimos, a partir do trânsito em julgado, a teor do Enunciado 09 das Câmaras de Direito Público do TJPE e das Súmulas 188 do STJ e 158 do TJPE.” (eDOC 15 – ID: 469b79f5, p. 1)

Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte. Isso porque, conforme o fixado no precedente indicado, a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 decorre da invasão da competência estadual para legislar sobre o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, sendo modulados os efeitos da decisão para 1º de janeiro de 2023 apenas.
Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.068, paradigma do tema 100 da repercussão geral, assentou tanto a possibilidade de desconstituição quanto a paralisação de efeitos de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Confiram-se, pois, as teses fixadas:

“1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2. É admissível a invocação, como fundamento da inexigibilidade, de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 
3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento, diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 
3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação da simples petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado de decisão do STF; 
4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput).”
 
Portanto, tendo a decisão transitada em julgado sido proferida no âmbito dos juizados especiais, há que se aplicar a orientação fixada no tema 100 da repercussão geral.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira adequá-lo às diretrizes fixadas pelos precedentes vinculantes do STF, quais sejam, os temas 1.177 e 100 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente